Tribunal: TJBA
Processo: 8060261-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8060261-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIA EDUARDA IPOLITO Advogado(s): LUA SANTOS DA COSTA, ROGERIO MADEIRA MENEZES DE OLIVEIRA, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA REDUZIR A PENA E ABRANDAR O REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela Ré MARIA EDUARDA IPOLITO contra Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua Apelação Criminal, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, mas redimensionando a pena e fixando regime inicial mais brando. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reduzir a pena, mas não para acolher as teses absolutórias de violação de domicílio e insuficiência probatória; e (ii) definir se houve omissão quanto à análise do pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. O Acórdão embargado não apresenta qualquer vício de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. O julgado enfrentou, de maneira exauriente, clara e fundamentada, todas as questões devolvidas ao Tribunal, inexistindo qualquer ponto a ser integrado ou esclarecido nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. 4. Não há contradição no julgado. O Acórdão analisou cada tese defensiva de forma autônoma e fundamentada. A preliminar de violação de domicílio foi expressamente rechaçada ao se reconhecer a natureza permanente do crime de tráfico e a existência de fundadas suspeitas que justificaram a abordagem policial. A tese de insuficiência probatória foi afastada com base na análise dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais, cuja validade como meio de prova é amplamente reconhecida. A não aplicação do tráfico privilegiado foi justificada pela apreensão de petrechos (balança de precisão e triturador) que indicam habitualidade delitiva. Por fim, a redução da pena-base decorreu da aplicação de entendimento jurisprudencial específico sobre a exasperação com base no artigo 42 da Lei de Drogas. A aplicação de teses jurídicas distintas a questões fáticas e processuais diversas não configura contradição, mas sim o exercício regular da jurisdição. 5. A pretensão da Embargante revela mera discordância com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa pela via estreita dos Aclaratórios, o que não se admite quando inexistente qualquer vício no decisum embargado. O prequestionamento de dispositivos legais não prospera quando não há vício a ser sanado, pois toda a matéria devolvida foi devidamente apreciada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração, na seara processual penal, são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, sendo inadmissível a rediscussão do mérito pela via dos Aclaratórios. 2. A aplicação de diferentes teses jurisprudenciais a distintas questões fáticas e jurídicas (nulidade, mérito e dosimetria) não configura contradição, mas exercício regular da atividade jurisdicional, quando cada ponto é analisado de forma autônoma e fundamentada. 3. A pretensão de obter efeitos infringentes somente se admite quando, reconhecido o vício, a alteração do julgado for corolário necessário da sua correção. _______________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5.ª Turma, j. 08.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8060261-68.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante MARIA EDUARDA IPOLITO e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora